Tribunal: TJES
Processo: 0000504-20.2006.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000504-20.2006.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e outros

APELADO: JOSE BROETTO ZANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O NUMERAL E A EXPRESSÃO POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO – DESNECESSIDADE – RASURA DETECTADA A OLHO NÚ QUE NÃO INVALIDA O TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – CHEQUES E PROMISSÓRIAS EMITIDOS APENAS POR UM DOS APELANTES – ACOLHIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – NÃO ULTRAPASSADO – MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR/EMITENTE DOS TÍTULOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS – PERCENTUAL ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O título que, segundo os apelantes, deveria ser submetido à perícia grafotécnica está acostado
aos autos
e se consubstancia na Nota Promissória com vencimento em 26/03/2004
apresenta
divergência entre o numeral e a expressão por extenso, sendo de fácil percepção que previamente ao valor de R$ 55.000,00 havia sido indicado o valor de R$ 2.760,00.
Nos termos
do art. 6º da Lei Uniforme de Gen
e
bra
e do
§ 3º do artigo 54
do
Decreto 2.044/1908, deve ser considerado o valor lançado por extenso, a fim de se determinar a importância exata da nota promissória, uma vez que mesmo tendo havido adulteração na indicação numérica do valor do título, o valor por extenso não possui qualquer emenda ou modificação.

2
.
S
endo
a rasura indicada pelos apelantes facilmente verificável pela mera leitura do título,
se faz
desnecessária a realização de prova pericial para descortinar o
numeral
que inicialmente
havia constado no título, pois, de acordo com a legislação de regência, prevalecerá o valor lançado por extenso.
Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC/15.

3.

A
verificação da legitimidade passiva, em Ação Monitória, deve ser feita no bojo da prova escrita que embasa a pretensão da parte requerente.
Da análise das notas promissórias e cheques que instruem a inicial
é possível verificar que somente o apelante
Wilson de Oliveira Pedroni
consta como emitente dos títulos, de modo a inexistir relação que obrigue a
apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni
a pagar as quantias nelas representadas.
Ilegitimidade passiva da apelante Maria Luiza reconhecida.

4.

C
omo se pode inferir dos autos, o
s
cheques
que instruem a inicial foram datados de 19/03/02
e
25/11/03
e
, tendo a presente ação monitória sido ajuizada em 14/08/2006,
bem como
considerado o prazo quinquenal previsto pelo C. STJ, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

5.

O
autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito.
Não obstante,
apesar de ser possível a discussão do próprio fato gerador da obrigação objeto da ação monitória fundada em cheque prescrito, vê-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de corroborar suas alegações e, assim, afastar a obrigação pelo pagamento dos valores
representados pelos documentos acostados
na inicial.

6.
O
s embargos monitórios apresentados pelos ora apelantes foram integralmente rejeitados e, por via de consequência, julgada procedente a pretensão autoral com a constituição do título executivo judicial no montante de R$ 83.000,00, o que fasta, de plano, a alegação de sucumbência recíproca sustentada pelos apelantes. Quanto ao percentual arbitrado na origem, considerando-se o grau de complexidade da demanda,
bem como a data de seu ajuizamento, e em
especial
o fato de ter havido a anulação da primeira sentença proferida, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono do apelado na primeira instância, deve ser mantido conforme arbitrado pelo magistrado de origem.

7
. Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e por MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
contra a sentença digitalizada às fls. 234/238-v e integrada às fls. 252/253, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Fundão, Felipe Leitão Gomes, que, na Ação Monitória ajuizada por
JOSÉ BROETTO ZANI
julgou procedente o pedido formulado e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 83.000,00, com correção monetária desde o vencimento de cada uma das obrigações e juros legais desde a citação (11/10/06). Assim, condenou o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da obrigação.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões recursais digitalizadas às fls. 261/272 que:
a)
há necessidade de produção de prova pericial cujo objetivo é a comprovação de qual valor estava originariamente preenchido na nota promissória;
b)
a apelante Maria Luíza é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
c)
não restou demonstrada a existência de natureza cambiária do título que instrui a ação;
d)
a nota promissória rasurada com alteração do valor não possui valor de título extrajudicial e compromete a sua convolação em título judicial;
e)
há divergência de valores cobrados, na representação dos títulos e na incidência de juros
f)
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, bem como reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 277/292.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO ALECIO JOSIMAR FAVARO:-

Eminente Desembargador Presidente, eminente Relator, eminentes Desembargadores e Desembargadora desta egrégia Terceira Câmara, nobre Representante do Ministério Público, dedicados servidores deste Egrégio Tribunal, nobres colegas.

Trata-se de uma Apelação Cível da Comarca de Fundão, e o apelado integra a dificuldade nesses autos, Excelências, desde 2006 e permita fazer um breve histórico dos fatos.

O apelado é um pequeno produtor rural de Fundão, e complementava a sua renda com o estabelecimento comercial que havia alugado do apelante, bem conhecido ao lado do Banco Bradesco, bem na margem da BR-101, na Comarca de Fundão.

O José Broetto Zani, também o filho dele, trabalhava no bar, e também servia de mercearia para atender pequenas emergências daquela comunidade nos fins de semana.

Vida árdua, vida difícil, trabalhava na roça e também nesse bar, que era um misto de mercearia ao lado do Bradesco.

O José Broetto Zani, por ser uma pessoa muito simples e extremamente trabalhadora, tive a oportunidade de conhecê-lo desde então e, de boa fé, fez um contrato de locação daquele imóvel com o apelante, e o apelante, respeitosamente, uma pessoa jamais vocacionada ao meio urbano, não muito dotada ao trabalho, permito fazer essas observações, não só vivia desses alugueres, como também pegava uma parte de dinheiro com o José Broetto Zani a pretexto de que venderia esse imóvel para o José Broetto Zani. Até por que notou que o José Broetto Zani se dedicava a essa atividade comercial e tinha, junto com o filho dele, uma fonte de renda para a família dele. Isso se desenvolveu, e o José Broetto na expectativa, e até ilusão de adquirir por compra o imóvel, passou a antecipar valores.

Só que, com o passar do tempo, ele viu que aumentou os pedidos, as exigências, os valores, e o José Broetto Zani, por óbvio, passou a pedir o mínimo de documentação e, no caso, uma nota promissória. Só que, pela simplicidade dele, pessoa de boa fé, fez lá ele de próprio punho essa nota promissória. E não se ocupou de procurar um escritório de contabilidade, um advogado, para também fazer um contrato de locação adequado para se garantir lá.

Resultado, o apelante acabou pedindo o despejo daquele imóvel, em função da esperteza, por se tratar de admitir a denúncia vazia quando não preenche os requisitos da lei, com o direito de renovação de cinco anos, da relação locatícia, por exemplo.

E não só pediu o imóvel, como também não se ocupou de quitar as contas, de pagar o que devia. E a verdade é que acabou até obtendo, sim, a denúncia vazia, o despejo do José Broetto Zani.

E pior, Excelências, acabou disponibilizando o imóvel a venda, sem dar direito de preferência ao José Broetto Zani, que em função até da relação locatícia e de seu crédito teria direito. Ao contrário, a bem da verdade simulou uma venda para seu próprio filho, isso o apelante, e o fez.

E nesse passo, Excelências, aí já assistido pelo escritório desse advogado, nos ocupamos de entrar paralelamente a esta ação, com uma ação pauliana, onde foi deferida a medida liminar, e que foi inclusive sustada o registro da matrícula do imóvel, em função da visível busca de fraude objetivada pelo apelante, e não satisfazer os créditos constituídos com o apelado.

Créditos importantes para uma pessoa que labutou com tanta dificuldade, que agiu com honestidade, e que pagou não só os aluguéis, como até valores adicionais.

E observa, Excelências, que a lei não tolera a má-fé, não tolera a esperteza.

Infelizmente, no passado, a lei até admitia um direito preferencial do devedor frente ao credor, e isso com a reforma do CPC até mudou, felizmente.

E, valendo-se da dificuldade daquela Comarca, que é sabida por nós todos, ele acabou se alongando nessa relação e, quando da fixação dos pontos controvertidos, ficou claro o argumento do apelado. Olha, há aqui uma cobrança de aluguéis não pagos, que eu não tenho que compensar, eu tenho que fazer um encontro de contas e tal, e tudo conversa.

Conforme sabiamente o Juiz definiu na sentença, Excelências, não há créditos de aluguel para ser compensado, até por que foram rigorosamente pagos pelo apelado. Não houve excesso de valores cobrados pelo executado na presente ação, por que se fundou exclusivamente em cima da literalidade do valor preenchido na nota promissória.

E ali, mais importante, vem uma preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que seria imprescindível uma prova pericial.

Excelências, com muito acerto e capacidade técnica, o Magistrado teve a coragem de rejeitar a preliminar e o fez certo, por que cabe, desde o CPC revogado, ao Magistrado rejeitar a prova pericial quando protelatória, quando desnecessária, e que é o caso.

A Lei Uniforme estabelece que quando o título, a cártula é em branco, cabe àquele que a detém o direito, inclusive, de preenchê-la. E foi o que o réu fez, que o apelado fez. Ele preencheu, e preencheu com honestidade.

Caberia o apelante desconstituir, provar a má-fé do apelado, provar o alegado excesso. Não o fez, nada fez, nada provou. Ao contrário, o apelado, inclusive, se ocupou, Excelências, não só de trazer a prova escrita, literal, da dívida, da transcrição da cártula, como também prova oral, no sentido de quê? De que a relação era honesta.

Inclusive o doutor João Manoel Nunes, que é advogado conhecido, é contador da Comarca de Fundão, provou: olha, tiveram no escritório, essa dívida foi reconhecida e nunca se falou em excesso, nunca se falou em má-fé, até por que inexistiu.

Então, atribuir a uma pessoa do caráter, do Zani, que pagou, antecipou valores, foi despejado, sofreu, não teve o direito de preferência ao menos dado para a compra do imóvel, até por que não foi vendido, sofreu uma ação fraudulenta do apelante transferindo o imóvel para o seu filho.

Então, é impraticável, inconcebível falar que a nulidade da sentença pôr suposta necessidade de prova pericial.

Se estivéssemos aqui a discutir falsidade de assinatura, a firma é reconhecida, é inegável que aquele documento foi subscrito. A prova pericial, ainda que fosse atendido aqui, hipoteticamente, o pedido do apelante, seria para baixar o processo em diligência, para fazer uma prova pericial, para dizer que aquela rasura alcançaria o valor A, ou B. A ou B, não. A Lei Uniforme estabelece que, ainda que haja divergência de valores, prevalece a transcrição do título.

Por quê? Porque é dado ao portador fazer o preenchimento em função da presunção de legalidade dessa outorga. E é o caso.

Então, respeitosamente, é desnecessária, protelatória e absolutamente imprestável a realização de prova pericial técnica para aferir questões relacionadas à suposta rasura, até por que, conforme dito na sentença, não é esse o ponto.

Não há negativa da relação jurídica vida, não há divergência de valores, o que há é uma alegação de má fé que absolutamente não foi provada nada nesse sentido.

A segunda preliminar, de legitimidade passiva da esposa do apelante, que só é manifestada agora. Ora, é inequívoca a legitimidade da segunda apelante, esposa.

Aliás, essa matéria, nós estamos falando aqui de uma ação monitória, não é uma ação de execução. Ela não foi arguida lá nos Embargos, lá atrás, ela vem como matéria nova aqui.

Nós vamos admitir que se fosse uma matéria de ordem processual, de ordem pública, poderia sim ser alegada aqui nesse caso. Mas não é o caso, Excelências. Isso aqui é aquela conversa das antigas preliminares, lá do processo que irritava e com razão os Magistrados, que só serviu para tumultuar o processo.

A questão aqui é fática. É esposa dele, é comunhão parcial de bens, conta conjunta no banco, se beneficiou desses valores que eram pagos pelo José Broetto Zani. A ação foi alugada de um imóvel comum do casal, os valores foram pagos. Tem lá correndo uma ação pauliana envolvendo a família.

Então há um interesse material, objetivo, direto da segunda apelada nessa causa em relação ao mérito. Daí também deve ser rechaçada essa preliminar de legitimidade passiva, que não é o caso. Evidentemente que não é o caso.

E já encerrando, Excelências, volto a dizer.

Trata-se de uma relação honesta à vida pelo apelado, conforme reconhecido na sentença.

E aqui chamo a atenção de Vossas Excelências, pelo princípio da primazia da realidade. O Magistrado que dirigiu esse processo com sabedoria, ele sentiu, ele viu nos olhos, quem é quem nesse processo. Essa é a verdade, Excelências.

Quem é que está querendo enganar a justiça? Quem é que está postergando desde 2006? Quem é que não quer pagar o que deve? Quem é que não respeitou o direito sagrado mínimo do apelado ao exercer a sua atividade lá, e continuar vivendo dignamente?

Quem é que quis se favorecer sem trabalhar do dinheiro do José Broetto Zani como ocorreu?

Então, respeitosamente, Excelências, a prova é inequívoca. Cabia ao apelante fazer a prova do que alegou? Não o fez.

A presunção é de que, tendo uma prova documental, tendo uma relação à vida e confessada, os pontos controvertidos que foram levados a cabo e que caberia o apelante provar, aspas, a “má fé, a vontade deliberada de se aproveitar de valores indevidos, frente ao apelante”, isso não foi sequer cogitado ao longo dessas quase duas décadas.

Então, Excelências, pela ordem, pugna o apelado pela manutenção da sentença, que ela faz justiça, tarde, mas faz. Que ele não teve a opção de se manter lá, de adquirir um imóvel, mas, eficazmente, a Justiça agiu em suspender aquela transcrição, para ele poder, ao menos agora, a penhorar com esse crédito e receber o que lhe é devido.

Justiça é o que pede o apelado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eu cumprimento o douto advogado pela sustentação oral, e passo a palavra ao Relator para efeito de voto.

.
*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Boa tarde, cumprimento aqui o nobre advogado, prazer em revê-lo. Há muito tempo que não o via.

*

O SR. ADVOGADO ALECIO JOSIMAR FAVARO:-

Satisfação nossa.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Desde aquele tempo que trabalhei lá como Juiz na comarca de Aracruz, tinha satisfação de encontrar.

*

O SR. ADVOGADO ALECIO JOSIMAR FAVARO:-

E registro, se me permite, um belo trabalho na reforma do Fórum, na época trabalhávamos lá na faculdade de Aracruz, tivemos como compartilhar uma ação muito positiva em favor daquela comunidade, liderada por Vossa Excelência. Parabéns, inclusive, por isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Obrigado, doutor.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e por MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
contra a sentença digitalizada às fls. 234/238-v e integrada às fls. 252/253, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Fundão, Felipe Leitão Gomes, que, na Ação Monitória ajuizada por
JOSÉ BROETTO ZANI
julgou procedente o pedido formulado e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 83.000,00, com correção monetária desde o vencimento de cada uma das obrigações e juros legais desde a citação (11/10/06). Assim, condenou o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da obrigação.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões recursais digitalizadas às fls. 261/272 que:
a)
há necessidade de produção de prova pericial cujo objetivo é a comprovação de qual valor estava originariamente preenchido na nota promissória;
b)
a apelante Maria Luíza é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
c)
não restou demonstrada a existência de natureza cambiária do título que instrui a ação;
d)
a nota promissória rasurada com alteração do valor não possui valor de título extrajudicial e compromete a sua convolação em título judicial;
e)
há divergência de valores cobrados, na representação dos títulos e na incidência de juros
f)
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, bem como reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Sustentam os apelados a necessidade de realização da prova pericial grafotécnica requerida e indeferida na origem, com o objetivo de comprovar qual o valor que estava originariamente preenchido na nota promissória acostada à fl. 13 dos autos, o indicado em numeral ou por extenso.

De início, destaca-se tratar-se de ação monitória ajuizada pelo apelado visando obter, dos ora apelantes, a satisfação do débito histórico de R$ 83,000,00, representado pelos títulos de crédito acostados às fls. 09/13 dos autos.

O título que, segundo os apelantes, deveria ser submetido à perícia grafotécnica está acostado à fl. 13 e se consubstancia na Nota Promissória com vencimento em 26/03/2004 emitida pelo apelante José Wilson em favor do ora apelado.

Observa-se, ainda, que há divergência entre o numeral e a expressão por extenso, sendo de fácil percepção que previamente ao valor de R$ 55.000,00 havia sido indicado o valor de R$ 2.760,00.

As rasuras constatadas a olhos nus possuem significativa relevância para o desfecho da questão, pois nos termos do art. 6º da Lei Uniforme de Genebra, “
Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por extenso e em algarismos, e houver divergência entre uma e outra, prevalece a que estiver feita por extenso”.

No mesmo sentido, o Decreto 2.044/1908, ao determinar que, em nota promissória, “
diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto”
(§ 3º do artigo 54).

Assim, em que pese o entendimento contrário da apelante, deve ser considerado o valor lançado por extenso, a fim de se determinar a importância exata da nota promissória, uma vez que mesmo tendo havido adulteração na indicação numérica do valor do título, o valor por extenso não possui qualquer emenda ou modificação.

Nesse contexto, sendo a rasura indicada pelos apelantes facilmente verificável pela mera leitura do título acostado à fl. 13, se faz desnecessária a realização de prova pericial para descortinar o numeral que inicialmente havia constado no título, pois, de acordo com a legislação de regência, prevalecerá o valor lançado por extenso.

Com efeito, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC/15, “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Dessa forma, sendo desnecessário e contraproducente o deferimento de perícia grafotécnica para se apurar rasuras detectáveis desde logo, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da apelante Maria Luíza, tem-se, com relação as cheques emitidos, que o cotitular de conta conjunta detém apenas solidariedade perante a instituição financeira
(STJ - AgInt no AREsp: 1311957 MG 2018/0147353-0, Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)
, não sendo responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista, por força do disposto no art. 47, I, da Lei nº 7.357/85.

Assim, embora os cheques objeto da ação monitória, acostados às fls. 10 e 12 dos autos, tenham origem em conta conjunta de titularidade dos ora apelantes, consta nos referidos títulos apenas a assinatura do emitente José Wilson de Oliveira Pedroni, de modo que não se pode presumir a solidariedade passiva da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni.

Portanto, em razão da inexistência de previsão legal, é incabível a extensão a cotitular da conta, pois, nos termos do art. 265 do CC/02 a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – Ilegitimidade de parte passiva – Matéria de ordem pública – A ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação uma vez que não assinou o cheque discutido nos autos –
A solidariedade existente entre os titulares de conta corrente conjunta limita-se às relações pactuadas com as instituições financeiras – A responsabilidade pela emissão de cheque é exclusiva daquele que apôs a sua assinatura no título.
- O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração – Alegação de que o cheque foi emitido como caução que não pode ser aceita – Discussão descabida – Desnecessária a demonstração da causa debendi na ação monitória – Constituição do título executivo judicial – Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Privado, Apelação1068398-22.2013.8.26.0100 – Relator Marino Neto, j. 19/02/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA- CONTA CORRENTE CONJUNTA - CHEQUE EMITIDO POR APENAS UM DOS TITULARES - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
Em se tratando de conta corrente conjunta, a solidariedade é ativa, podendo qualquer um dos titulares movimentá-la. Todavia, no que tange à solidariedade passiva, o entendimento é diverso, de modo que um dos titulares não pode ser responsabilizado por cheque emitido pelo outro.
(TJ-MG - AI: 10000205533060001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUE EMITIDO POR SOMENTE UM DOS TITULARES DA CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PERANTE O CREDOR. ART. 47, I E II, DA LEI 7.357/1985. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - A Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe, no artigo 47, incisos I e II, que são obrigados pela cártula os emitentes, endossantes e seus avalistas.- Portanto,
uma vez que a ação monitória é fundada em cheques emitidos por conta corrente conjunta, é responsável pelo pagamento da dívida somente aquele correntista que os emitiu.
- Assim sendo, faz-se necessário a reforma da sentença para o fim de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da caracterização da ilegitimidade passiva da ré. Recurso provido. (TJPR - 18ª C. Cível - 0021647-52.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 23.11.2020).

O mesmo raciocínio deve ser empregado com relação às Notas Promissórias acostadas às fls. 09, 11 e 13 dos autos, pois a verificação da legitimidade passiva, em Ação Monitória, deve ser feita no bojo da prova escrita que embasa a pretensão da parte requerente.

Em se tratando de Nota Promissória, pelo qual o emitente se obriga para com o beneficiário indicado no título a pagar-lhe determinada soma em dinheiro, de modo que deve figurar no polo passivo de demanda que vise a cobrança dessa soma, o emitente do título.

O Decreto-Lei nº 2.044/1908, define a nota promissória e estabelece os requisitos mínimos a serem observados,
in verbis
:

Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:

I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida;

II. a soma de dinheiro a pagar;

III. o nome da pessoa a quem deve ser paga;

IV.
a assinatura do próprio punho do emitente
ou do mandatário especial.

No caso em tela, das Notas Promissórias que instruem a inicial, é possível verificar que somente o apelante Wilson de Oliveira Pedroni consta como emitente dos títulos, de modo a inexistir relação que obrigue a apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni a pagar as quantias nelas representadas.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PREVALÊNCIA DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EMITENTE DOS TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO.
[...] Tem legitimidade para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial amparada em cheque e nota promissória aquele que efetivamente emitiu os títulos executados.
(TJ-MG - AC: 50006656120208130334, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA EMITENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Não sendo a demandada a emitente do título e ausentes subsídios que indiquem a existência de qualquer relação que obrigasse a signatária do título a pagar a quantia nele representada, resta correta a sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva.
2. Recurso não provido (TJ-MG - AC: 10604170032105001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1262056 SP 2011/0110094-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/12/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/02/2014 RJP vol. 56 p. 169 RSSTJ vol. 43 p. 559).

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para reconhecer a ilegitimidade da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni para figurar no polo passivo da demanda e, assim excluí-la da lide.

Passa-se a análise da alegação de não ter sido demonstrada a existência de natureza cambiária dos cheques que instruem a ação.

Sustentam os apelantes que na forma do art. 61 da Lei nº 7.357/85, o prazo para o ajuizamento da “ação de enriquecimento injusto pela via do procedimento Monitório” se extinguiu para os cheques acostados aos autos em 25/06/2006 (02 anos), sendo que a partir dessa data os cheques somente servem como início de prova documental em “Ação fundada no nexo causal, ou seja, em Ação em que contenha na inicial o fundamento fática ensejador do crédito constante do cheque” (fl. 266/266-v).

Em que pesem os argumentos dos recorrentes, tratando-se a presente demanda de Ação Monitória, regida pelo art. 700 e ss. do CPC/15, o C. STJ firmou tese jurídica por meio Tema Repetitivo nº 628 e estabeleceu que “
O prazo para ajuizamento de
ação monitória

em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
.

Não bastasse, a matéria já restou sumulada pelo STJ por meio do verbete 503, reafirmando a prescrição quinquenal.

Destaque-se, ainda, que tais marcos foram extraídos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que se refere a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Por conseguinte, como se pode inferir dos autos, os cheques que instruem a inicial foram datados de 19/03/02 (fl. 10) e 25/11/03 (fl. 12) e, tendo a presente ação monitória sido ajuizada em 14/08/2006, bem como considerado o prazo quinquenal previsto pelo C. STJ, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Salienta-se, ainda, que o STJ pacificou o entendimento segundo o qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negio jurídico subjacente à emissão da cártula”

(Súmula nº 531).

Nesse contexto, percebe-se que o autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito.

Esse é entendimento desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ÔNUS DA PROVA EMBARGANTE RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do eminente, despicienda se mostra a menção ao negócio jurídico subjacente. Entendimento consolidado no verbete n. 531 da súmula do c. STJ.
2. Apresentados embargos à ação monitória, é do embargante o ônus de comprovar a inexistência ou inexigibilidade do crédito constituído pelos títulos, sem eficácia executiva, que instruem a inicial. Precedentes.
3. Hipótese concreta em que o autor, embora tenha alegado a nulidade, no mínimo parcial, dos títulos que instruem a inicial, especialmente por decorrerem da prática de agiotagem, não produziu qualquer elemento de prova nesse sentido, o que justifica a rejeição de seus embargos, como corretamente reconheceu a sentença apelada. 4. O não acolhimento das teses do embargante, diante da não desincumbência de seu ônus probatório, não implica a conclusão de que agiu contra a verdade no curso da lide, não se justificando, portanto, a condenação daquele nas sanções decorrentes da litigância de má-fé. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120398383, Relator: Carlos Simões Fonseca – Relator Substituto: Jose Augusto Farias de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – DESNECESSIDADE - AVAL – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO - DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA CAMBIAL – ILEGITIMIMDADE DO AVALISTA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, as alegações genéricas sobre eventual prática de agiotagem, desprovidas do mínimo de prova documental apta a justificar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, autorizam o julgamento antecipado da lide. 2. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
4. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida. (TJES, Classe: Apelação, 0006426-40.2012.8.08.0024, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/07/23).

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR - DESNECESSIDADE - FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL - ÔNUS DO RÉU - QUANTIAS DEVIDAS.
Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.
(TJ-MG - AC: 10450080071639001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 09/09/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MENÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. O autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (causa debendi).
2. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07034679720218070014 DF 0703467-97.2021.8.07.0014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Cumpre salientar ainda que apesar de ser possível a discussão do próprio fato gerador da obrigação objeto da ação monitória fundada em cheque prescrito (STJ; REsp 1.669.968; Proc. 2017/0102648-8; RO; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/10/2019; DJE 11/10/2019), vê-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de corroborar suas alegações e, assim, afastar a obrigação pelo pagamento dos valores representados pelos documentos acostados na inicial.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais verifica-se que os embargos monitórios apresentados pelos ora apelantes foram integralmente rejeitados e, por via de consequência, julgada procedente a pretensão autoral com a constituição do título executivo judicial no montante de R$ 83.000,00, o que fasta, de plano, a alegação de sucumbência recíproca sustentada pelos apelantes. Quanto ao percentual arbitrado na origem, considerando-se o grau de complexidade da demanda, bem como a data de seu ajuizamento, e em especial o fato de ter havido a anulação da primeira sentença proferida, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono do apelado na primeira instância, deve ser mantido conforme arbitrado pelo magistrado de origem.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto tão somente para reconhecer a ilegitimidade da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni para figurar no polo passivo da presente demanda e, assim, determinar a sua exclusão da lide.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo e de já terem sido arbitrados no percentual máximo na origem.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Estou também acompanhando o voto do eminente Relator, mas apenas ponderaria em relação ao decreto de exclusão do feito, a título de ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni, a respeito da fixação de honorários neste particular. A parte está sendo excluída da relação processual.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Realmente o voto está omisso nesse aspecto, senhor Presidente.

O senhor chegou a fixar?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu só vi agora. Mas poderia fixar em R$3.000,00 (três mil reais)

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Realmente, vou emendar o voto para reconhecer o direito de honorários em favor da parte que foi excluída, da senhora Maria Luiza Thomaz Pedroni, fixando os honorários em 10% (dez por cento).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Como a outra parte permanece litigando, poderíamos reduzir esse valor .

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

50% (cinquenta por cento). 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor do título.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. A Desembargadora Débora está de acordo?

*

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Sim, de acordo.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

A Turma tem votado nesse sentido quando há vários litisconsortes, e subdividir aqueles que estão sendo excluídos pelo percentual correspondente ao proveito econômico em relação a parte.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Isso. Então, como o proveito econômico dela seria só de 50% (cinquenta por cento) realmente, fica fixado em 10% (dez por cento), sobre esse proveito econômico, que corresponde 50% do valor daqui do título.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Pois não. Nesses termos, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000504-20.2006.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI, MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI

APELANTE: JOSE BROETTO ZANI

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A

Advogados do(a) APELANTE: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA PEDRONI e por MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI
contra a sentença digitalizada às fls. 234/238-v e integrada às fls. 252/253, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Fundão, Felipe Leitão Gomes, que, na Ação Monitória ajuizada por
JOSÉ BROETTO ZANI
julgou procedente o pedido formulado e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 83.000,00, com correção monetária desde o vencimento de cada uma das obrigações e juros legais desde a citação (11/10/06). Assim, condenou o devedor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da obrigação.

Irresignados, alegam os recorrentes em suas razões recursais digitalizadas às fls. 261/272 que:
a)
há necessidade de produção de prova pericial cujo objetivo é a comprovação de qual valor estava originariamente preenchido na nota promissória;
b)
a apelante Maria Luíza é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
c)
não restou demonstrada a existência de natureza cambiária do título que instrui a ação;
d)
a nota promissória rasurada com alteração do valor não possui valor de título extrajudicial e compromete a sua convolação em título judicial;
e)
há divergência de valores cobrados, na representação dos títulos e na incidência de juros
f)
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, bem como reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Sustentam os apelados a necessidade de realização da prova pericial grafotécnica requerida e indeferida na origem, com o objetivo de comprovar qual o valor que estava originariamente preenchido na nota promissória acostada à fl. 13 dos autos, o indicado em numeral ou por extenso.

De início, destaca-se tratar-se de ação monitória ajuizada pelo apelado visando obter, dos ora apelantes, a satisfação do débito histórico de R$ 83,000,00, representado pelos títulos de crédito acostados às fls. 09/13 dos autos.

O título que, segundo os apelantes, deveria ser submetido à perícia grafotécnica está acostado à fl. 13 e se consubstancia na Nota Promissória com vencimento em 26/03/2004 emitida pelo apelante José Wilson em favor do ora apelado.

Observa-se, ainda, que há divergência entre o numeral e a expressão por extenso, sendo de fácil percepção que previamente ao valor de R$ 55.000,00 havia sido indicado o valor de R$ 2.760,00.

As rasuras constatadas a olhos nus possuem significativa relevância para o desfecho da questão, pois nos termos do art. 6º da Lei Uniforme de Genebra,
“Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por extenso e em algarismos, e houver divergência entre uma e outra, prevalece a que estiver feita por extenso”.

No mesmo sentido, o Decreto 2.044/1908, ao determinar que, em nota promissória,
“diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto”
(§ 3º do artigo 54).

Assim, em que pese o entendimento contrário da apelante, deve ser considerado o valor lançado por extenso, a fim de se determinar a importância exata da nota promissória, uma vez que mesmo tendo havido adulteração na indicação numérica do valor do título, o valor por extenso não possui qualquer emenda ou modificação.

Nesse contexto, sendo a rasura indicada pelos apelantes facilmente verificável pela mera leitura do título acostado à fl. 13, se faz desnecessária a realização de prova pericial para descortinar o numeral que inicialmente havia constado no título, pois, de acordo com a legislação de regência, prevalecerá o valor lançado por extenso.

Com efeito, na forma do art. 370, parágrafo único, do CPC/15,
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Dessa forma, sendo desnecessário e contraproducente o deferimento de perícia grafotécnica para se apurar rasuras detectáveis desde logo, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da apelante Maria Luíza, tem-se, com relação as cheques emitidos, que o cotitular de conta conjunta detém apenas solidariedade perante a instituição financeira
(STJ - AgInt no AREsp: 1311957 MG 2018/0147353-0, Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado
d
o T
RF
5ª Região), Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)
, não sendo responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista, por força do disposto no art. 47, I, da Lei nº 7.357/85.

Assim, embora os cheques objeto da ação monitória, acostados às fls. 10 e 12 dos autos, tenham origem em conta conjunta de titularidade dos ora apelantes, consta nos referidos títulos apenas a assinatura do emitente José Wilson de Oliveira Pedroni, de modo que não se pode presumir a solidariedade passiva da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni.

Portanto, em razão da inexistência de previsão legal, é incabível a extensão a cotitular da conta, pois, nos termos do art. 265 do CC/02 a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – Ilegitimidade de parte passiva – Matéria de ordem pública – A ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação uma vez que não assinou o cheque discutido nos autos –
A solidariedade existente entre os titulares de conta corrente conjunta limita-se às relações pactuadas com as instituições financeiras – A responsabilidade pela emissão de cheque é exclusiva daquele que apôs a sua assinatura no título.
- O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração – Alegação de que o cheque foi emitido como caução que não pode ser aceita – Discussão descabida – Desnecessária a demonstração da causa debendi na ação monitória – Constituição do título executivo judicial – Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Privado, Apelação1068398-22.2013.8.26.0100 – Relator Marino Neto, j. 19/02/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA- CONTA CORRENTE CONJUNTA - CHEQUE EMITIDO POR APENAS UM DOS TITULARES - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
Em se tratando de conta corrente conjunta, a solidariedade é ativa, podendo qualquer um dos titulares movimentá-la. Todavia, no que tange à solidariedade passiva, o entendimento é diverso, de modo que um dos titulares não pode ser responsabilizado por cheque emitido pelo outro.
(TJ-MG - AI: 10000205533060001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUE EMITIDO POR SOMENTE UM DOS TITULARES DA CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PERANTE O CREDOR. ART. 47, I E II, DA LEI 7.357/1985. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - A Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe, no artigo 47, incisos I e II, que são obrigados pela cártula os emitentes, endossantes e seus avalistas.- Portanto,
uma vez que a ação monitória é fundada em cheques emitidos por conta corrente conjunta, é responsável pelo pagamento da dívida somente aquele correntista que os emitiu.
- Assim sendo, faz-se necessário a reforma da sentença para o fim de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da caracterização da ilegitimidade passiva da ré. Recurso provido. (TJPR - 18ª C. Cível - 0021647-52.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 23.11.2020).

O mesmo raciocínio deve ser empregado com relação às Notas Promissórias acostadas às fls. 09, 11 e 13 dos autos, pois a verificação da legitimidade passiva, em Ação Monitória, deve ser feita no bojo da prova escrita que embasa a pretensão da parte requerente.

Em se tratando de Nota Promissória, pelo qual o emitente se obriga para com o beneficiário indicado no título a pagar-lhe determinada soma em dinheiro, de modo que deve figurar no polo passivo de demanda que vise a cobrança dessa soma, o emitente do título.

O Decreto-Lei nº 2.044/1908, define a nota promissória e estabelece os requisitos mínimos a serem observados,
in verbis
:

Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:

I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida;

II. a soma de dinheiro a pagar;

III. o nome da pessoa a quem deve ser paga;

IV.
a assinatura do próprio punho do emitente
ou do mandatário especial.

No caso em tela, das Notas Promissórias que instruem a inicial, é possível verificar que somente o apelante Wilson de Oliveira Pedroni consta como emitente dos títulos, de modo a inexistir relação que obrigue a apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni a pagar as quantias nelas representadas.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PREVALÊNCIA DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EMITENTE DOS TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO.
[...
]
Tem legitimidade para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial amparada em cheque e nota promissória aquele que efetivamente emitiu os títulos executados.
(TJ-MG - AC: 50006656120208130334, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA EMITENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Não sendo a demandada a emitente do título e ausentes subsídios que indiquem a existência de qualquer relação que obrigasse a signatária do título a pagar a quantia nele representada, resta correta a sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva.
2. Recurso não provido (TJ-MG - AC: 10604170032105001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1262056 SP 2011/0110094-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/12/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/02/2014 RJP vol. 56 p. 169 RSSTJ vol. 43 p. 559).

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para reconhecer a ilegitimidade da apelante Maria Luiza Thomaz Pedroni para figurar no polo passivo da demanda e, assim excluí-la da lide.

Passa-se a análise da alegação de não ter sido demonstrada a existência de natureza cambiária dos cheques que instruem a ação.

Sustentam os apelantes que na forma do art. 61 da Lei nº 7.357/85, o prazo para o ajuizamento da “ação de enriquecimento injusto pela via do procedimento Monitório” se extinguiu para os cheques acostados aos autos em 25/06/2006 (02 anos), sendo que a partir dessa data os cheques somente servem como início de prova documental em “Ação fundada no nexo causal, ou seja, em Ação em que contenha na inicial o fundamento fática ensejador do crédito constante do cheque” (fl. 266/266-v).

Em que pesem os argumentos dos recorrentes, tratando-se a presente demanda de Ação Monitória, regida pelo art. 700 e ss. do CPC/15, o C. STJ firmou tese jurídica por meio Tema Repetitivo nº 628 e estabeleceu que
“O prazo para ajuizamento de
ação monitória
em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
.

Não bastasse, a matéria já restou sumulada pelo STJ por meio do verbete 503
1
, reafirmando a prescrição quinquenal.

Destaque-se, ainda, que tais marcos foram extraídos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que se refere a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Por conseguinte, como se pode inferir dos autos, os cheques que instruem a inicial foram datados de 19/03/02 (fl. 10) e 25/11/03 (fl. 12) e, tendo a presente ação monitória sido ajuizada em 14/08/2006, bem como considerado o prazo quinquenal previsto pelo C. STJ, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Salienta-se, ainda, que o STJ pacificou o entendimento segundo o qual
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negio jurídico subjacente à emissão da cártula”
(Súmula nº 531).

Nesse contexto, percebe-se que o autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito.

Esse é entendimento desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ÔNUS DA PROVA EMBARGANTE RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do eminente, despicienda se mostra a menção ao negócio jurídico subjacente. Entendimento consolidado no verbete n. 531 da súmula do c. STJ.
2. Apresentados embargos à ação monitória, é do embargante o ônus de comprovar a inexistência ou inexigibilidade do crédito constituído pelos títulos, sem eficácia executiva, que instruem a inicial. Precedentes.
3. Hipótese concreta em que o autor, embora tenha alegado a nulidade, no mínimo parcial, dos títulos que instruem a inicial, especialmente por decorrerem da prática de agiotagem, não produziu qualquer elemento de prova nesse sentido, o que justifica a rejeição de seus embargos, como corretamente reconheceu a sentença apelada. 4. O não acolhimento das teses do embargante, diante da não desincumbência de seu ônus probatório, não implica a conclusão de que agiu contra a verdade no curso da lide, não se justificando, portanto, a condenação daquele nas sanções decorrentes da litigância de má-fé. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120398383, Relator: Carlos Simões Fonseca – Relator Substituto: Jose Augusto Farias de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – DESNECESSIDADE - AVAL – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO - DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA CAMBIAL – ILEGITIMIMDADE DO AVALISTA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, as alegações genéricas sobre eventual prática de agiotagem, desprovidas do mínimo de prova documental apta a justificar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, autorizam o julgamento antecipado da lide. 2. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
4. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida. (TJES, Classe: Apelação, 0006426-40.2012.8.08.0024, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/07/23).

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR - DESNECESSIDADE - FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL - ÔNUS DO RÉU - QUANTIAS DEVIDAS.
Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.
(TJ-MG - AC: 10450080071639001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 09/09/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MENÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. O autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (causa debendi).
2. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07034679720218070014 DF 0703467-97.2021.8.07.0014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Cumpre salientar ainda que apesar de ser possível a discussão do próprio fato gerador da obrigação objeto da ação monitória fundada em cheque prescrito (STJ; REsp 1.669.968; Proc. 2017/0102648-8; RO; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/10/2019; DJE 11/10/2019), vê-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de corroborar suas alegações e, assim, afastar a obrigação pelo pagamento dos valores representados pelos documentos acostados na inicial.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais verifica-se que os embargos monitórios apresentados pelos ora apelantes foram integralmente rejeitados e, por via de consequência, julgada procedente a pretensão autoral com a constituição do título executivo judicial no montante de R$ 83.000,00, o que fasta, de plano, a alegação de sucumbência recíproca sustentada pelos apelantes. Quanto ao percentual arbitrado na origem, considerando-se o grau de complexidade da demanda, bem como a data de seu ajuizamento, e em especial o fato de ter havido a anulação da primeira sentença proferida, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono do apelado na primeira instância, deve ser mantido conforme arbitrado pelo magistrado de origem.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto tão somente para reconhecer a ilegitimidade da apelante
Maria Luiza Thomaz Pedroni
para figurar no polo passivo da presente demanda e, assim, determinar a sua exclusão da lide.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo e de já terem sido arbitrados no percentual máximo na origem.

É como voto.

1
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

tão somente para reconhecer a ilegitimidade da apelante
Maria Luiza Thomaz Pedroni
para figurar no polo passivo da presente demanda e, assim, determinar a sua exclusão da lide.